Tribunal: TJPA
Processo: 0011458-29.2015.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETURAM A PRISÃO DOS RÉUS ? DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do exame toxicológico, cujo resultado foi positivo para ?cocaína e maconha?. Pena mantida. Réus se dedicavam às atividades criminosas. Afastada pretensão de redução da pena. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00114582920158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E ESTER RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO: ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETURAM A PRISÃO DOS RÉUS - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do exame toxicológico, cujo resultado foi positivo para ¿cocaína e maconha¿. Pena mantida. Réus se dedicavam às atividades criminosas. Afastada pretensão de redução da pena. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00114582920158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E ESTER RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO: ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e ESTER RODRIGUES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Monte Alegre, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) os denunciados (...) foram presos em flagrante delito, quando portavam e mantinham em depósito, visando à venda 12 ¿trouxas¿ com a droga vulgarmente conhecida por ¿maconha¿ e 14 ¿trouxas¿ de substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿cocaína¿, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos que por volta das 12 horas do dia supracitado o serviço de Inteligência da Polícia Militar informou a uma guarnição que dois homens haviam acabado de comprar drogas na casa da senhora Ester Rodrigues da Silva, conhecida por ¿vovó do tráfico¿. (...) Ato contínuo, a guarnição foi até a casa de Ester, onde estavam os demais denunciados e lá passou a revistar os cômodos, onde foram encontrados inicialmente os seguintes objetos: 04 pares de tênis, 03 aparelhos celulares, 01 relógio e R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais). Entrementes, ao revistar e escavar o quintal, foram encontradas as 12 trouxas de maconha e 14 trouxas de cocaína, tudo conforme as fotos anexadas a esta peça vestibular. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 08 de julho de 2015, fl. 84.

Aduzem os Apelantes que não há provas da prática do delito e que a droga encontrada no quintal fora ¿plantada¿ pelos policiais. Afirmam que não há comprovação de que a substância entorpecente se destinava ao comércio, eis que os policiais não presenciaram o oferecimento da droga ou a venda para alguém. Pretendem sua absolvição ou a redução das penas em 2/3, nos termos do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que são primários e não fazem parte de organização criminosa, ainda que não tenham bons antecedentes.

Contrarrazões às fls. 208-213.

Decisão interlocutória, fls. 240-243, indeferindo o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar da ré ESTER RODRIGUES DA SILVA.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00114582920158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E ESTER RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO: ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e ESTER RODRIGUES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Monte Alegre, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) os denunciados (...) foram presos em flagrante delito, quando portavam e mantinham em depósito, visando à venda 12 ¿trouxas¿ com a droga vulgarmente conhecida por ¿maconha¿ e 14 ¿trouxas¿ de substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿cocaína¿, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos que por volta das 12 horas do dia supracitado o serviço de Inteligência da Polícia Militar informou a uma guarnição que dois homens haviam acabado de comprar drogas na casa da senhora Ester Rodrigues da Silva, conhecida por ¿vovó do tráfico¿. (...) Ato contínuo, a guarnição foi até a casa de Ester, onde estavam os demais denunciados e lá passou a revistar os cômodos, onde foram encontrados inicialmente os seguintes objetos: 04 pares de tênis, 03 aparelhos celulares, 01 relógio e R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais). Entrementes, ao revistar e escavar o quintal, foram encontradas as 12 trouxas de maconha e 14 trouxas de cocaína, tudo conforme as fotos anexadas a esta peça vestibular. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 08 de julho de 2015, fl. 84.

Aduzem os Apelantes que não há provas da prática do delito e que a droga encontrada no quintal fora ¿plantada¿ pelos policiais. Afirmam que não há comprovação de que a substância entorpecente se destinava ao comércio, eis que os policiais não presenciaram o oferecimento da droga ou a venda para alguém. Pretendem sua absolvição ou a redução das penas em 2/3, nos termos do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que são primários e não fazem parte de organização criminosa, ainda que não tenham bons antecedentes.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante do auto de apresentação e apreensão à fl. 64 e laudo pericial à fl. 89, constatando que as substâncias apreendidas, 14 ¿petecas¿ de substância amarelada embaladas em sacos plásticos transparentes e 11 ¿tabletes¿ contendo erva esverdeada, se tratava de cocaína e maconha.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante dos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante.

O PM Jairo Lopes de Lima, mídia à fl. 141, afirmou que abordaram três indivíduos com os quais foram encontradas substâncias entorpecentes conhecidas como ¿maconha¿. Indagados sobre a procedência da droga responderam que compraram de Ester ¿vovó do tráfico¿. Relatou que a polícia passou a fazer a busca dentro da casa desta e do lado de fora (onde a terra estava fofa) onde encontraram a droga enterrada. Afirmou que o entorpecente estava embalado em papelotes para venda e que o imóvel é um conhecido ponto de venda de drogas, relatando ainda que já havia participado de duas prisões em flagrante de Ester, por tráfico de drogas.

O PM Walter Martins da Silva Filho afirmou em juízo, mídia à fl. 141, que os acusados afirmaram que compraram a droga na casa de Ester. Esclareceu que uma parte da droga foi encontrada do lado de fora do imóvel e outra na casa ao lado. Acrescentou que foi encontrado dinheiro trocado com o réu Leomar e que a droga estava embalada para venda. Afirmou ainda que na casa de Ester moram Ester, Leomar e Lamir.

O PM Sélio Roberto dos Anjos Melo relatou que o dinheiro encontrado estava no bolso de Leomar em notas trocadas e que Ester é conhecida como a ¿vovó do tráfico¿. Disse que abordou e revistou Leomar; que achou dinheiro com o mesmo e que é de conhecimento da polícia que eles vendem droga.

O réu Lamir Rodrigues de Oliveira estava no imóvel no momento do flagrante e afirmou que no terreno existem duas casas, em uma mora a avó e na outra moram ele, o Leomar e a Lana, todos irmãos. Informou que há alguns anos a avó foi presa por tráfico de drogas e que já ouviu falar que ela é conhecida como a `vovó do tráfico¿.

Por sua vez, a ré Ester afirmou que não vende drogas e que seu neto Lamir é usuário e que Leomar também consome.

Diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, verifico que os três réus/Apelantes se encontravam no imóvel no momento da abordagem policial e foram presos em flagrante delito, eis que na ocasião foram apreendidas substâncias entorpecentes em embalagens prontas para venda, bem como dinheiro trocado, aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, como afirmaram os policiais ouvidos em juízo, o imóvel era local conhecido como de tráfico de drogas e os réus lá residiam, não logrando êxito em suas afirmativas de que apenas eram usuários de drogas e que não comercializavam a substância.

Vale ressaltar que resta pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, o que a defesa não provou, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Ressalto que não é somente a quantidade de droga apreendida que determina o tráfico ilícito de entorpecentes, mas o cotejo de todas as circunstâncias do crime que,
in casu
, se mostram suficientes para caracterizar o tráfico. Portanto, por ser o crime de mera conduta, uma vez encontradas cocaína e maconha suficientes para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, a base para a condenação se consolida como ¿ter em depósito¿.

Tenho que os Apelantes não lograram êxito em comprovar a tese de sua inocência, não apontando nos autos qualquer indício que possibilite sua absolvição, pelo contrário, as evidências indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substância entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (GRIFEI)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (GRIFEI)

Passo à análise da dosimetria da pena

DO RÉU LEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

No que tange à dosimetria da pena, analisando a sentença impugnada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito,

com o que concordo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que tinham consciência da ilicitude do fato, bem como diante da extrema audácia em seu
modus operandi,
uma vez que

guardava a droga dentro da casa onde morava com sua família e também enterrada do lado de fora da residência.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo.
Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.

Afasto a pretensão de aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que o réu se dedica às atividades criminosas, como se observa na certidão de fl. 44 dos autos em apenso. Desta forma, mantenho a condenação em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

DA RÉ ESTER RODRIGUES DA SILVA

No que tange à dosimetria da pena, analisando a sentença impugnada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito,

com o que concordo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que tinham consciência da ilicitude do fato, bem como diante da extrema audácia em seu
modus operandi,
uma vez que

guardava a droga dentro da casa onde morava com sua família e também enterrada do lado de fora da residência.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo.
Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.

Afasto a pretensão de aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que a ré se dedica às atividades criminosas, como se observa na certidão de fl. 40 dos autos em apenso, bem como diante de sua alcunha como ¿vovó do tráfico¿. Desta forma, mantenho a condenação em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

DO RÉU LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

No que tange à dosimetria da pena, analisando a sentença impugnada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito,

com o que concordo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que tinham consciência da ilicitude do fato, bem como diante da extrema audácia em seu
modus operandi,
uma vez que

guardava a droga dentro da casa onde morava com sua família e também enterrada do lado de fora da residência.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo.
Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.

Afasto a pretensão de aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que o réu se dedica às atividades criminosas, como se observa na certidão de fl. 43 dos autos em apenso. Desta forma, mantenho a condenação em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.
Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator